Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700126-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO OLGA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, para reformar a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao ente público a suspensão dos descontos/recolhimentos do IRPF e contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de neoplasia maligna. A decisão que indeferiu a tutela antecipada fundamentou seu juízo com amparo na ausência de verossimilhança das alegações inaugurais e o provimento de cunho potencialmente satisfativo, vedado em sede fazendária. É o relato. Decido. Adequado o pedido aos permissivos legais constantes do art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, e do art. 3o da Lei n. 12.153/2009, pois, presentes a evidência da probabilidade do direito e o premente dano de difícil ou de incerta reparação. A agravante aposentou-se em agosto de 2019, era professora da carreira de magistério público do Distrito Federal, é portadora de neoplasia maligna desde março de 2017, já tendo se submetido à cirurgia de retirada de parte do cólon (colectomia parcial). Conquanto os documentos acostados aos autos corroborem as assertivas da agravante mediante os laudos médicos e os exames laboratoriais, a demonstração imediata da probabilidade do direito deve estar consoante com a legislação aplicável. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, dispõe acerca da possibilidade de isenção do imposto de renda sobre os proventos de pessoas físicas aposentadas acometidas por neoplasia maligna. Todavia a concessão do benefício, conforme disposto na lei regente também deve ser analisada conjuntamente com a Lei no 9.250, de 26/12/95, que em seu art. 30, estabelece: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. Acerca dos rendimentos isentos ou não tributáveis, o Decreto no 3.000, de 26/03/99 (Regulamento do Imposto de Renda), dispõe que: “CAPÍTULO II RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS Seção I Rendimentos Diversos Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: Proventos de Aposentadoria por Doença Grave XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o ). Da apreciação dos documentos acostados aos autos originários ressai que a agravante não comprovou o ingresso administrativo do pedido, sem notícias de que tenha se submetido a junta médica oficial. Indispensável, pois, no caso concreto, a dilação probatória, a fim de que a agravante demonstre ter se submetido aos procedimentos administrativos aplicáveis. Indefiro pois o pedido de tutela de urgência. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito